Tribunal: STF
Processo: HC 263641
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vasco Vieira Junior e Ana Beatriz Trindade dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.016.800/SP (doc. 5, pp. 2-8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] a r. sentença de fls. 1022/1054 [...] julgou procedente a ação penal e condenou: [...] (ii) V. V. J. [Vasco Vieira Junior] como incurso nos artigos 33, caput [tráfico], por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal , e 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso I, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento total de 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.642 (dois mil seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo; e (iii) A. B. T. dos S. como incursa nos artigos 33, caput por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal , e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento total de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.265 (dois mil duzentos e sessenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. (doc. 2, pp. 7-8).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    Os pacientes foram denunciados como incursos nos seguintes tipos penais: [...].



    Após o regular desenvolvimento da instrução processual, os patronos anteriormente constituídos pelos pacientes vislumbraram algumas teses defensivas que deveriam ter sido oportunamente suscitadas em sede de apelação, motivo pelo qual interpuseram recurso contra a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.



    Ocorre que, pouco tempo depois, houve a substituição da defesa técnica, passando esta a ser exercida pelos impetrantes, ora subscritores, que, ao analisar detidamente os autos, identificou a existência de vícios insanáveis, de ordem pública, que deveriam ser imediatamente suscitados.



    Dentre as teses suscitadas, destacam-se a nulidade da busca domiciliar, realizada à revelia dos requisitos legais, bem como a violação manifesta da cadeia de custódia dos elementos probatórios, vícios que não foram devidamente apontados pela defesa anterior.



    Todavia, os n. Ministros da 6ª Turma, entenderam não ser possível o reconhecimento do recurso, sob os fundamentos de preclusão consumativa e preclusão temporal, nos seguintes termos: [...].



    Com efeito, data máxima vênia, não há que se falar em preclusão consumativa, sobretudo quando se trata de matérias de ordem pública, como nulidades absolutas que maculam o devido processo legal desde a sua origem.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o aditamento apresentado não se confunde com mera emenda às razões de apelação, tampouco constitui tentativa de renovar ato precluso.



    Trata-se, em verdade, do exercício regular do direito de defesa diante da constatação de vícios processuais relevantes, que, por sua natureza, não se submetem às amarras da preclusão consumativa ou temporal.



    A apresentação do aditamento teve como escopo justamente evidenciar nulidade de caráter absoluta. A exemplo da nulidade da ausência de justa causa para o deferimento da busca domiciliar, ante o seu reflexo direto na garantia constitucional prevista no art. 5, inc. XI, da CF.



    Se é, a apelação, a última chance de rediscutir fatos e provas e prequestionar matérias a serem, eventualmente, levadas ao elevado Juízo dos Tribunais Superiores, não erige prejuízo a que sejam acolhidas estas.



    Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus, para anular o v. acórdão que julgou a apelação criminal n. 1505267-17.2023.8.26.0536, determinando-se o recebimento do aditamento das razões de apelação, haja vista tratar-se de matérias de ordem pública, cuja análise é imprescindível para a preservação das garantias constitucionais do devido processo legal.



    Requer, ainda, que os impetrantes sejam intimados da sessão de julgamento, diante do interesse de realizar sustentação oral das razões do writ. (doc. 1, pp. 2-4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. CONFIGURAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. NULIDADES DE ORDEM PÚBLICA ALEGADAS DE FORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 2. É entendimento consolidado nesta Corte que a constituição de novos advogados não implica devolução de prazos ou reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já concluídos, devendo o novo patrono receber os autos no estado em que se encontram. 3. No caso, o aditamento às razões de apelação foi protocolado mais de quatro meses após a interposição do recurso pela defesa anteriormente constituída, configurando inovação recursal manifestamente intempestiva, sujeita às preclusões consumativa e temporal. 4. A alegação genérica de nulidades de ordem pública, desacompanhada de elementos objetivos e concretos extraídos dos autos, não tem o condão de afastar a preclusão processual. Permitir que a substituição da defesa sirva de pretexto para alterar, complementar ou renovar fundamentos recursais após o escoamento do prazo legal representaria risco à estabilidade dos atos processuais e à segurança jurídica. 5. Ausente ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental desprovido. (doc. 5, pp. 2-3 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[exercido] o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa” (RE 421.960 AgR-ED/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 17/8/2007 – grifei), o que se aplica no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. POSTERIOR ADITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “condenado pela prática do crime de tráfico de droga”. II. Questão em discussão 2. Pretendido processamento do recurso de apelação interposto. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[exercido] o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa” (RE 421.960 AgR-ED/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 17/8/2007), o que se aplica no caso. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 256.930 AgR / MA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. De acordo com as instâncias anteriores, inviável, na hipótese, o oferecimento de novas razões recursais ante a preclusão consumativa. Nessa linha: “... exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões posteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa” (HC 195.820 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 240.416 AgR/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25/6/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator